Tribunal: TJES
Processo: 0007806-41.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007806-41.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDINALVA FERMINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – ADESÃO INDIVIDUAL A ACORDO OFERTADO EM AÇÃO COLETIVA – SATISFAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, a perda superveniente do interesse processual da autora em razão da aceitação individualizada de acordo proposto em sede de ação coletiva, que engloba o objeto desta ação individual, situação que não se confunde entre a possibilidade de tramitação conjunta entre a ação coletiva e a ação individual.

3.
Não há dúvidas quanto à liberdade do demandante em promover ou prosseguir com a ação individual de forma simultânea com a ação coletiva, prerrogativa, todavia, que não se estende à fase de satisfação do direito, sob pena de ressarcimento em duplicidade pelos mesmos danos. Não por outro motivo que o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva deve ser precedido da comprovação da desistência na participação da execução coletiva.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LINDINALVA FERMINO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 5981909, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de perda superveniente suscitada pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, prejudicando o exame do recurso de apelação.

Em suas razões recursais (evento nº 6130434), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, tendo em vista que
(i)
“o acordo coletivo celebrado apenas pode ser considerado para fins de fixação dos danos materiais sofridos, não sendo capaz de prever eventuais lucros cessantes e danos morais, ambos individualmente” (fl. 05);
(ii)
“o e. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que eventuais acordos coletivos em casos de indenizações por danos materiais e morais não podem ser motivo para extinção de processo sem exame de mérito em relação a ações individuais propostas pelos beneficiários com base no fundamento de falta de interesse recursal” (fl. 06); e que
(iii)
“vislumbra-se assim, interesse processual por parte da embargante em obter decisão justa e efetiva de mérito, em que pese a ocorrência da transação em acordo coletivo referida pela embargada” (fl. 07).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, a perda superveniente do interesse processual da autora em razão da aceitação individualizada de acordo proposto em sede de ação coletiva, que engloba o objeto desta ação individual.

Tal situação não se confunde entre a possibilidade de tramitação conjunta, na fase de conhecimento, entre a ação coletiva e a ação individual.

Não há dúvidas quanto à liberdade do demandante em promover ou prosseguir com a ação individual de forma simultânea com a ação coletiva, prerrogativa, todavia, que não se estende à fase de satisfação do direito, sob pena de ressarcimento em duplicidade pelos mesmos danos.

Não por outro motivo que o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva deve ser precedido da comprovação da desistência na participação da execução coletiva, conforme reiterada jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO SUPLEMENTAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELO EXECUTADO. ART. 525, § 4º, DO CPC/15. RAZOABILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA NA PARTICIPAÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. EVITAR A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento da ação coletiva nº 0030648-57.1992.8.07.0001, movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal. SINPRO/DF, o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores substituídos a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei nº 202/91. 2. Em nome da ampla defesa, do contraditório e do dever de cooperação no processo, não foge à razoabilidade a concessão de prazo suplementar ao Executado para colacionar aos autos as fichas financeiras dos servidores substituídos, considerando a enorme multiplicidade de ações executivas movidas em razão da condenação mencionada, do expressivo valor excutido e do tempo decorrido entre a época da relação funcional prestada e a deflagração do presente feito executivo, cujo interregno corresponde a mais de 30 (trinta) anos, mormente quando não houve demonstração de que a medida acarretará relevante prejuízo aos Exequentes, aliado ao que dispõe o art. 524, § 4º, do CPC/15. 3. A comprovação da desistência da participação na execução coletiva pelos servidores substituídos torna-se necessária para evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa dos Exequentes. 4. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07041.49-26.2023.8.07.0000; 171.1853; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/06/2023; Publ. PJe 24/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL (GTE). LITISPENDENCIA. Ação individual proposta pela ora embargada, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na Ação Coletiva. Pretensão individual que prevalece sobre o decidido no âmbito coletivo. Prosseguimento da ação individual condicionado à desistência na ação coletiva a fim de se evitar recebimento em duplicidade. Recurso não provido, com observação. (TJSP; AI 3001504-24.2022.8.26.0000; Ac. 15614333; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 28/04/2022; DJESP 10/05/2022; Pág. 2661)

Na situação dos autos, houve aceitação individual da autora à proposta de acordo ofertada pela
SAMARCO
em sede de ação coletiva, com o reconhecimento de quitação de todos os danos decorrentes dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, o que fulminou o interesse no prosseguimento desta ação individual, ajuizada para o mesmo fim.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR